Tribunal: TJSP
Processo: 2244105-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa SERPJUD. Inconformismo da parte exequente. Não acolhimento. No caso concreto e com base no disposto pelo Comunicado CG n.o 60/2025, o único uso prático da pesquisa pretendida seria para obtenção de informações sobre a existência de bens em registros de imóveis. Diligência que pode ser praticada pela própria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa SERPJUD. Inconformismo da parte exequente. Não acolhimento. No caso concreto e com base no disposto pelo Comunicado CG n.o 60/2025, o único uso prático da pesquisa pretendida seria para obtenção de informações sobre a existência de bens em registros de imóveis. Diligência que pode ser praticada pela própria parte exequente, sem necessidade de uso da máquina do Judiciário. Decisão mantida. Recurso não provido.